Tribunal: STF
Processo: ARE 1560544
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.415. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS A TERCEIROS. VALE-TRANSPORTE E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA SOBRE OS VALORES DESCONTADOS DOS EMPREGADOS. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS PROCESSOS. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS ELETRÔNICOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Em 2.8.2025, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Sooro Renner Nutrição S/A, em decisão com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO E RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO (SAT/RAT). CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS TRABALHISTAS E DOS ENCARGOS SOCIAIS. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO TEMA 1.174 DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1.100. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 54).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 4.8.2025, Sooro Renner Nutrição S/A interpõe tempestivo agravo regimental em 21.8.2025 (e-doc. 59).



    3. A agravante assevera que “o objeto da controvérsia reside na inclusão, na base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, do RAT e das contribuições destinadas a terceiros, de valores que não configuram contraprestação pelo trabalho, mas sim parcelas de caráter indenizatório” (fl. 3, e-doc. 58). 



    Salienta que “os valores descontados dos empregados a título de vale-refeição/alimentação, vale-transporte, assistência médica, odontológica e previdência privada (coparticipação) não representam acréscimo patrimonial, mas, ao contrário, constituem instrumentos de política social e trabalhista que visam à redução de custos do empregado com sua própria subsistência e bem-estar. Trata-se de despesas de natureza compensatória, desvinculadas da remuneração” (fl. 4, e-doc. 58).



    Ressalta que “o STF tem reiteradamente reconhecido a inaplicabilidade das contribuições previdenciárias sobre verbas que não configuram acréscimo patrimonial, a exemplo do auxílio-creche, auxílio-educação e indenizações em geral (v.g., RE 478.410, Rel. Min. Eros Grau, Pleno, j. mar/2010). A ratio decidendi desses precedentes aplica-se integralmente ao presente caso, na medida em que reafirma a ausência de substrato constitucional para a tributação de parcelas de natureza eminentemente indenizatória” (fl. 4, e-doc. 58).



    Informa que “a controvérsia possui natureza eminentemente constitucional e já foi objeto de reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 1.415, com decisão datada de 19/08/2025” (fl. 2, e-doc. 58).



    Enfatiza que, “ao reconhecer a existência de repercussão geral no ARE 1.370.843/SC (Tema nº 1.415), o STF delimitou como objeto de análise a possibilidade de inclusão, na base de cálculo das contribuições previdenciárias, dos valores pagos a título de benefícios concedidos pelo empregador em decorrência de normas coletivas, planos de benefícios ou políticas de recursos humanos. Trata-se, portanto, de controvérsia idêntica à discutida nos presentes autos” (fl. 4, e-doc. 58).



    Pede a reconsideração da decisão agravada, para que “seja determinado o sobrestamento do presente feito até o julgamento definitivo do Tema nº 1.415 da Repercussão Geral, de forma a assegurar a uniformidade da jurisprudência e evitar decisões conflitantes” (fls. 5-6, e-doc. 58).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste à agravante.



    5. Em 2.8.2025, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela empresa agravante, sob os fundamentos de que, para “rever o decidido nas instâncias ordinárias, sobre a natureza jurídica das verbas trabalhistas e encargos sociais para fins de incidência das contribuições previdenciárias e de terceiros, demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 54) e de que, “no julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.260.750-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral e ser ‘infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991’ (Tema 1.100)” (fl. 10, e-doc. 54).



    Em 19.8.2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral em controvérsia similar à deste processo.



    Com o objetivo de preservar a uniformidade na jurisprudência deste Supremo Tribunal, acolho os argumentos deduzidos pela agravante, para, em juízo de retratação, reconhecer que estes autos eletrônicos devem retornar ao Tribunal de origem, a fim de que se observe, na espécie, a sistemática da repercussão geral. 



    6. Na espécie vertente, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região dirimiu a controvérsia sobre a exclusão dos valores referentes a auxílio-transporte, auxílio-alimentação, assistência médico-odontológica e previdência privada “da base cálculo das contribuições previdenciárias a cargo do empregador (quota patronal e risco ambiental do trabalho - RAT) e contribuições a terceiros” (fl. 1, e-doc. 35), nestes termos: 



    “Auxílio-transporte 



    Dispõe a al. b do art. 2º da L 7.418/1985 que o Vale-Transporte, concedido nas condições e limites definidos naquela Lei, no que se refere à contribuição do empregador, não constitui base de incidência de contribuição previdenciária. O ônus do benefício, porém, não é exclusivamente do empregador, pois o empregado participa dos gastos com até seis por cento de seu salário básico (parágrafo único do art. 4º da L 7.418/1985). É essa parcela que a contribuinte quer excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador (quota patronal, risco ambiental do trabalho - RAT) e contribuições a terceiros. 



    Auxílio-alimentação 



    Os valores relativos a auxílio-alimentação (vale-alimentação ou vale-refeição) descontados dos empregados são ônus por eles suportados, não tendo natureza de indenização que autorize sua exclusão da base de cálculo das exações previstas nos incs. I e II do art. 22 da L 8.212/1991. Concluir de outro modo, constituiria desoneração tributária em favor do empregador por diminuição da base de cálculo da contribuição previdenciária em virtude de despesa suportada pelo empregado.



      Assistência médica, odontológica e previdência privada 



    Os valores descontados de empregados para financiar planos de assistência médica e odontológica e previdência privada são suportados pelos próprios empregados, não tendo natureza de indenização que autorize sua exclusão da base de cálculo das exações previstas nos incs. I e II do art. 22 da L 8.212/1991. Concluir de outro modo, constituiria desoneração tributária em favor do empregador por diminuição da base de cálculo da contribuição previdenciária em virtude de despesa suportada pelo empregado. 



    O assunto foi submetido ao regime dos recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, tema 1174, REsp 2.005.029/SC, REsp 2.005.087/PR, REsp 2.005.289/SC e REsp 2.005.567/RS, para deliberar sobre a possibilidade de excluir as seguintes verbas da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinadas a terceiros e ao SAT/RAT: a) valores relativos à contribuição previdenciária do empregado e do trabalhador avulso e ao imposto de renda de pessoa física, retidos na fonte pelo empregador; b) parcelas retidas ou descontadas a título de coparticipação do empregado em benefícios, tais como: vale-transporte, vale-refeição e plano de assistência à saúde ou odontológico, dentre outros. Foi determinada a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tratavam da matéria. 



    Em 14ago.2024 a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça enfrentou a questão e proferiu julgamento de mérito, firmando a seguinte tese: 



    1174. As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros. 



    O acórdão foi publicado em 26ago.2024, iniciando-se desde então sua eficácia, conforme o disposto no art. 1.040 do CPC. Eventual pendência de embargos de declaração não impede o julgamento por esta Corte de processos com discussão relacionada às teses em que publicado o acórdão, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (...).



    Não tem o contribuinte empregador o direito de excluir os auxílios-transporte e alimentação e as parcelas de assistência médica, odontológica e previdência privada que desconta de seus empregados, da base de cálculo da contribuição previdenciária a seu cargo (quota patronal). 



    Aplica-se igual raciocínio das contribuições previdenciárias às contribuições sociais de prevenção dos riscos ambientais do trabalho (GIL-RAT) e contribuições de terceiros, na medida em que têm como base de cálculo o total das remunerações pagas ou creditadas no decorrer do mês aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, base de cálculo idêntica à das contribuições previdenciárias, a teor da al. a do inc. I do art. 195 da Constituição e dos incs. I e II do art. 22 da L 8.212/1991 (TRF4, Segunda Turma, 50230881020224047001, 19set.2023)” (fls. 1-2, e-doc. 35).



      Em 19.8.2025, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.370.843-RG, Relator o Ministro André Mendonça, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “incidência da contribuição previdenciária, prevista no art. 195; I; a, da Constituição Federal, sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado” (Tema 1.415).



    Nesse paradigma, o Ministro André Mendonça, Relator, manifestou-se no sentido de ser constitucional a matéria referente à incidência das contribuições previdenciárias sobre vale-transporte e auxílio-alimentação, nestes termos:



    “21. Conforme relatado, em primeira vista dos autos, compreendi pela inviabilidade do recurso com base em precedentes desta Corte Maior que sinalizavam pela ausência de estatura constitucional da controvérsia. 



    22. No entanto, no curso dos debates travados no âmbito da Segunda Turma, convenci-me da perspectiva constitucional que se extrai do apelo recursal (...).



    23. Convencido pelas razões externadas pelo Ministro Vistor [Ministro Dias Toffoli], reajustei minha compreensão e alinhei-me à proposição de Sua Excelência pela reanálise do recurso, à luz do conceito constitucional de ‘rendimentos do trabalho’ presente no art. 195, inciso I, alínea ‘a’, da Constituição da República. Impende registrar que os Ministros da Segunda Turma do STF acordaram, por unanimidade, em afastar o óbice de infraconstitucionalidade da questão controvertida.



    24. Sendo assim, assentado o caráter constitucional da controvérsia haurida do recurso extraordinário com agravo, parece-me clara a existência de questão jurídica com manifesta repercussão geral, nos termos do art. 1.035, §1º, do Código de Processo Civil. Isso porque considero existir na hipótese tema relevante do ponto de vista econômico, social e jurídico, a qual ultrapassa os interesses subjetivos do processo.



    25. Do ponto de vista econômico e social, o desenlace da controvérsia constitucional deduzida nos autos trará impactos significativos tanto para a Fazenda Nacional, em termos de arrecadação tributária federal, quanto para os agentes econômicos privados na condição de empregadores e os empregados os quais percebem descontos a título de vale-transporte e vale-alimentação. Essa relevância é reforçada diante dos múltiplos pedidos de intervenção no feito como amici curiae de entidades representativas. 



    26. Do ponto de vista jurídico, relatórios de pesquisa e pareceres acostados aos autos dão conta da litigância tributária observável na matéria no contencioso administrativo e judicial. Ademais, conforme aventado pelo e. Ministro Dias Toffoli, das bases de incidência constantes no inciso I do art. 195 da Constituição da República, apenas em relação ao conceito de ‘demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço’ este Tribunal ainda não forneceu balizas interpretativas à legislação infraconstitucional e à administração tributária federal. 



    27. Ante o exposto, manifesto-me no sentido de reconhecer a repercussão geral da seguinte questão constitucional: saber se incide a contribuição previdenciária, prevista no art. 195, inc. I, al. ‘a’, da Constituição da República, sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado”.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Em controvérsia similar à deste processo, Ministros do Supremo Tribunal Federal determinaram a devolução dos autos à origem, para aguardar o julgamento de mérito do Tema 1.415 da repercussão geral: ARE n. 1.562.697/ SP, Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 27.8.2025; ARE n. 1.560.438/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.8.2025; ARE n. 1.558.388/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.8.2025; e ARE n. 1.540.984/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 21.8.2025. 



    7. Este Supremo Tribunal fixou entendimento pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    8. Pelo exposto, reconsidero a decisão agravada, tornando-a sem efeito, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e determino a baixa imediata deste processo à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora